Tribunal: TJDFT
Processo: 0726468-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726468-22.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: NADJA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA AGRAVADO: PROSPEC CONSTRUCOES LTDA, ASSOCIACAO DE MORADORES DE SAMAMBAIA SEM TETO E TERRAS DECISÃO NADJA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, das r. decisões (ids. 128134274 e 132060881, autos originários) proferidas na ação declaratória de nulidade de cláusula contratual de compra e venda de imóvel e de inexistência de dívida c/c indenização por danos morais proposta contra CONSTRUTORA PROSPEC CONSTRUÇÕES LTDA e ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE SAMAMBAIA SEM TETO E TERRAS – AMSTT, que indeferiu tutela provisória de evidência para compelir a parte ré a lhe entregar as chaves do imóvel, independentemente da quitação dos valores em litígio no processo, in verbis: “Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Indefiro a concessão de tutela de evidência, considerando que não se trata de hipótese em que seja possível sua concessão sem a oitiva da parte contrária, nos termos do art. 311, parágrafo único, do CPC. Designe-se data para a realização de audiência de conciliação, na forma do artigo 334 do novo CPC, que será realizada pelo Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação - 1o NUVIMEC, deste Tribunal. Designada, intime-se a parte autora para comparecer à audiência, ciente de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, do CPC). Na forma do art. 334, §9o, do CPC, para a audiência em questão, a parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir.Pauta À Secretaria: 1. Expeça-se carta de citação pela via postal (AR/MP, art. 248 combinado com o 250, ambos do CPC), para que compareça à audiência de conciliação designada, acompanhada de advogado ou de defensor público, cientificando a parte ré de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (art. 334, §8o, do CPC). Em caso de opção pelo "processo 100% digital", deverá ser observado o procedimento da Portaria Conjunta 29, de 19/04/21. [...]”. “Indefiro o pedido da autora, que já foi realizado anteriormente em sede de tutela provisória, tendo esta sido negada (ID n. 128134274). Cabe à requerente manejar sua irresignação mediante a via adequada, caso queira, já que este Juízo permanece firme ao entendimento de que é necessária a prévia oitiva das partes rés. No mais, aguarde-se a realização de audiência.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinados os autos originários, constata-se que a primeira decisão impugnada (id. 128134274) foi proferida em 17/06/2022, e o presente recurso foi interposto em 11/08/2022, o que evidencia tratar-se de impugnação manifestamente intempestiva. Em relação à segunda r. decisão (id. 132060881), apenas reiterou aquela primeira, em que o MM. Juiz efetivamente indeferiu a tutela de evidência. Ademais, sobre a tutela de evidência, dispõe o art. 311 do CPC: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” Diante da regra legal expressa acima destacada, o requerimento formulado com base no art. 311, inc. IV, do CPC não será concedido liminarmente, ante da oitiva da parte contrária. Nesses termos, não está evidenciada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Às agravadas-rés para responderem ao recurso, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 13 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora